Tribunal: STF
Processo: HC 73384
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Paciente condenada a dois
anos e quatro meses de reclusão, por infringir o art. 180, caput, do
Código Penal, e considerada a condição de reincidente. 3.
Inocorrência do julgamento ultra petita. 4. A sentença afirmou
reincidência em receptação dolosa e não culposa. Código Penal, art.
77, I. Reincidente em crime doloso não atende a paciente a requisito
legal para a obtenção do sursis. 5. Erro material no acórdão, quanto
à dosagem da pena, que se corrige, desde logo, para fixar em um ano
e dois meses de reclusão a condenação da paciente, por crime de
receptação dolosa.